Tribunal: TJSP
Processo: 1005039-06.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: MARIO CHIUVITE JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora, pensionista, aduz que percebeu descontos indevidos em seus

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REFORMA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação declaratória de inexistência de débito com repetição de indébito e danos morais, na qual a parte autora, pensionista, aduz que percebeu descontos indevidos em seus proventos, referentes a uma contribuição associativa não anuída. A sentença condenou a requerida à devolução em dobro dos valores descontados, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. Consiste em se aferir se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos em seus proventos de pensão.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo está configurada e a redução de verba alimentar de pessoa idosa constitui causa relevante para indenização por danos morais.
4. A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 3.000,00, considerando a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em proventos de aposentadoria configuram dano moral. 2. Indenização fixada em R$ 3.000,00 é proporcional e razoável. 3. Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
Código Civil, art. 398.
Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1025265-20.2019.8.26.0196, Rel. Edgard Rosa, 22a Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2020.